Tribunal: TJSP
Processo: 1008835-22.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Depósito Elisivo
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Pedido de falência baseado em impontualidade (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Processo extinto sem resolução do mérito – Pedido de recuperação judicial da ré superveniente ao ajuizamento da ação – Inclusão do crédito da autora no quadro geral de credores – Ré que deu causa ao ajuizamento da ação, em razão da impontualidade incontroversa – Verbas sucumbenciais devidas pela ré – Princípio da

Ementa:
Pedido de falência baseado em impontualidade (Lei no 11.101/05, art. 94, I) – Processo extinto sem resolução do mérito – Pedido de recuperação judicial da ré superveniente ao ajuizamento da ação – Inclusão do crédito da autora no quadro geral de credores – Ré que deu causa ao ajuizamento da ação, em razão da impontualidade incontroversa – Verbas sucumbenciais devidas pela ré – Princípio da causalidade – Recurso provido.